Tribunal: TJDFT
Processo: 0011336-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO POR FALTA DE PROVAS INVIÁVEL. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ADOLESCENTE E PROVA PERICIAL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Tendo a parte recorrido para pleitear o que já foi acolhido na sentença monocrática, conhece-se parcialmente do recurso, em face da falta de interesse recursal.
2. Inviável a absolvição por insuficiência probatória, porquanto há provas da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas praticado pelos réus, especialmente diante da apreensão das drogas e da prova pericial, além dos relatos dos policiais e da confissão extrajudicial do adolescente.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.